Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700262-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONETE ALVES BRASIL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CETELEM S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IONETE ALVES BRASIL contra decisão de ID 182127962 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTROS, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que se encontra em situação de superendividamento; que firmou diversos contratos de empréstimo bancário com as agravadas; que os descontos superam o percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração; que deve haver limitação dos valores descontados; que há cláusulas abusivas nos contratos; que há afronta à dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a limitação dos descontos realizados ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 180403174 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, a parte agravante pretende o deferimento da limitação dos descontos realizados, previamente à homologação do plano de repactuação da dívida. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. Com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, numa primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por “se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores...”), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório. Dessa forma, deve ser, por ora, prestigiada a solução buscada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “inexiste, na legislação pertinente ao caso, qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado. Apenas após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará a revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” (Acórdão 1603384, 07037867320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022). Outrossim, imperioso ressaltar que, enquanto os empréstimos consignados se submetem ao limite legal, as demais dívidas são exigíveis por força do entendimento consolidado, pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.085, segundo o qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Em elucidativo precedente desta e. Corte, esclareceu-se que: “...na esteira do precedente qualificado, o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente”. (Acórdão 1618159, 07010835220218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 14/10/2022). Ou seja, considerou-se lícito o desconto, em conta corrente bancária utilizada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira, ainda que ultrapassado o percentual previsto em lei destinado aos empréstimos consignados. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora